Tribunal: TJES
Processo: 5000051-80.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.

I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

I.I.
Na origem, cuida-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014.

I.II.
Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

I.III.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.” (STF - RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279

DIVULG 24-11-2020

PUBLIC 25-11-2020).

I.IV.
A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “
a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos
” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 05-08-2022

PUBLIC 08-08-2022).

I.V.
Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos
(TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).

I.VI.
Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos
exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.

I.VII.
A verba honorária sucumbencial, encontra-se adstrita à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016).

I.VIII.
In casu
, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.IX.
Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de
WALDEIR CAMPO DALL ORTO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000051-80.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALDEIR CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA.

I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir

I.I.
Na origem, cuida-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014.

I.II.
Nos termos do artigo 493, do Código de Processo Civil, “
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

I.III.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a tese de que “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.” (STF - RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279

DIVULG 24-11-2020

PUBLIC 25-11-2020).

I.IV.
A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “
a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos
” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 05-08-2022

PUBLIC 08-08-2022).

I.V.
Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos
(TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).

I.VI.
Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos
exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente neste Juízo
ad quem
.

I.VII.
A verba honorária sucumbencial encontra-se adstrita à jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016).

I.VIII.
In casu
, os valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

I.IX.
Preliminar acolhida para julgar extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie. Por conseguinte, ficam prejudicadas as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de
WALDEIR CAMPO DALL ORTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, ficando prejudicas as demais matérias dos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e WALDEIR CAMPO DALL’ORTO
interpuseram
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
respectivamente

em razão da
SENTENÇA
(id. 3632755), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Primeiro Recorrente em face do Último,
cujo
decisum
, ao acolher a Exceção de Pré-Executividade, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o Ente Estadual ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega que “
analisando o processo administrativo que deu origem a CDA n.º 07858/2017 não se constata nenhum vício em sua formação
”.

Enfatiza que “
no aludido processo o Apelado apresentou manifestação à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, mas suas justificativas foram rejeitadas pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça
”.

Destaca “
ainda que não foi apresentada nenhuma medida judicial de modo a impedir o prosseguimento do processo administrativo que culminou com a imposição do débito apresentado. Ademais, as alegações expendidas pelo Apelado em sede administrativa tampouco explicitaram falha por parte da Administração Pública no cumprimento do seu dever legal
”.

Defende, portanto, que “
a atitude dos prepostos do Estado está de acordo com a legislação imposta ao Estado, de modo que não há o que se falar em insubsistência da CDA n.º 07858/2017, notadamente por se tratar de ato administrativo vinculado, imprescindível à fiscalização tributária
”.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, “
para reformar a sentença recorrida a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito executivo
”.

Contrarrazões (id. 3632772), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO sustenta a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial, de modo que pugna pela “reforma da sentença no tocante ao arbitramento dos honorários sucumbenciais que devem observar os percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC”, e não de forma equitativa.

Contrarrazões (id. 3632786), postulando o desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4101037), determinando a intimação do Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO para complementar o preparo recursal, adequando-o ao proveito econômico perseguido com o provimento do recurso.

Petição do Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 4312171), suscitando a ocorrência de fato superveniente, consistente
“no julgamento do RE nº 808.202/RS (Tema 779), o STF entendeu que os substitutos/interinos no exercício de função delegada de notários ou registradores não se equiparam aos titulares das serventias extrajudiciais, por não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, §3º, da CF. (...) Dessa forma, a Decisão do STF se mostra um fato superveniente extintivo do direito do Estado em reaver os valores retidos indevidamente. Como já dito quando lavradas as certidões de dívida ativa e ajuizadas as execuções fiscais, os títulos executivos preenchiam todos os requisitos necessários para a sua formação e ajuizamento. Não havendo qualquer vício no procedimento administrativo que correu perante a Corregedoria Geral da Justiça, baseada inclusive em decisões do STF que já tinham por inconstitucionais os valores recebidos além do teto constitucional. Dito isso, o Estado aderindo a Decisão do STF passou a cancelar as CDA's e DUA's e eventuais protestos dos Contribuintes que tiveram seus nomes inscritos em dívida ativa em razão de superávit e limite do teto remuneratório após 21/08/2020. Ocorrendo a perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em condenação do Estado, conforme entendimento do STJ”
.

Despacho (id. 4348175), ordenando a intimação do Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO para ciência e cumprimento do Despacho anterior (id. 4101037), bem como, para que se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Petição retro do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 4312171).

Petição do Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO (id. 4747065), esclarecendo que o preparo recolhido encontra-se em conformidade com o proveito econômico almejado com o recurso, eis que corresponde ao valor dos honorários (R$ 45.938,30) a serem arbitrados em consonância com a faixa de valores previstos no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Além disso, “
se manifesta em concordância com o pedido de extinção da demanda executiva, porém pugna pela manutenção da condenação do Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários sucumbenciais na forma preconizada pelos incisos I e II do § 3º do art. 85 do CPC
”.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e WALDEIR CAMPO DALL’ORTO
interpuseram
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
respectivamente

em razão da
SENTENÇA
(id. 3632755), proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo Primeiro Recorrente em face do Último,
cujo
decisum
, ao acolher a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando, inclusive, o Ente Estadual ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega que “
analisando o processo administrativo que deu origem a CDA n.º 07858/2017 não se constata nenhum vício em sua formação
”.

Enfatiza que “
no aludido processo o Apelado apresentou manifestação à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, mas suas justificativas foram rejeitadas pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça
”.

Destaca “
ainda que não foi apresentada nenhuma medida judicial de modo a impedir o prosseguimento do processo administrativo que culminou com a imposição do débito apresentado. Ademais, as alegações expendidas pelo Apelado em sede administrativa tampouco explicitaram falha por parte da Administração Pública no cumprimento do seu dever legal
”.

Defende, portanto, que “
a atitude dos prepostos do Estado está de acordo com a legislação imposta ao Estado, de modo que não há o que se falar em insubsistência da CDA n.º 07858/2017, notadamente por se tratar de ato administrativo vinculado, imprescindível à fiscalização tributária
”.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, “
para reformar a sentença recorrida a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito executivo
”.

Contrarrazões (id. 3632772), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO sustenta a necessidade de majoração da verba honorária sucumbencial, de modo que pugna pela “reforma da sentença no tocante ao arbitramento dos honorários sucumbenciais que devem observar os percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC”, e não de forma equitativa.

Contrarrazões (id. 3632786), postulando o desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4101037), determinando a intimação do Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO para complementar o preparo recursal, adequando-o ao proveito econômico perseguido com o provimento do recurso.

Petição do Recorrente ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 4312171), suscitando a ocorrência de fato superveniente, consistente
“no julgamento do RE nº 808.202/RS (Tema 779), o STF entendeu que os substitutos/interinos no exercício de função delegada de notários ou registradores não se equiparam aos titulares das serventias extrajudiciais, por não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, §3º, da CF. (...) Dessa forma, a Decisão do STF se mostra um fato superveniente extintivo do direito do Estado em reaver os valores retidos indevidamente. Como já dito quando lavradas as certidões de dívida ativa e ajuizadas as execuções fiscais, os títulos executivos preenchiam todos os requisitos necessários para a sua formação e ajuizamento. Não havendo qualquer vício no procedimento administrativo que correu perante a Corregedoria Geral da Justiça, baseada inclusive em decisões do STF que já tinham por inconstitucionais os valores recebidos além do teto constitucional. Dito isso, o Estado aderindo a Decisão do STF passou a cancelar as CDA's e DUA's e eventuais protestos dos Contribuintes que tiveram seus nomes inscritos em dívida ativa em razão de superávit e limite do teto remuneratório após 21/08/2020. Ocorrendo a perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em condenação do Estado, conforme entendimento do STJ”
.

Despacho (id. 4348175), ordenando a intimação do Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO para ciência e cumprimento do Despacho anterior (id. 4101037), bem como, para que se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da Petição retro do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 4312171).

Petição do Recorrente WALDEIR CAMPO DALL ORTO (id. 4747065), esclarecendo que o preparo recolhido encontra-se em conformidade com o proveito econômico almejado com o recurso, eis que corresponde ao valor dos honorários (R$ 45.938,30) a serem arbitrados em consonância com a faixa de valores previstos no § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Além disso, “
se manifesta em concordância com o pedido de extinção da demanda executiva, porém pugna pela manutenção da condenação do Exequente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários sucumbenciais na forma preconizada pelos incisos I e II do §3º do art. 85 do CPC
”.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

No intuito de examinar a destacada preliminar, demonstram-se pertinente alguns esclarecimentos prévios.

Neste particular, cabe rememorar que a demanda versa sobre AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014.

Ao examinar a
Exceção de Pré-Executividade do Executado
, o Magistrado de Primeiro Grau, por meio da
Sentença
recorrida, pronunciou-se pelo seu acolhimento, de modo que
julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
, por entender que
o título executivo extrajudicial careceria de exigibilidade, na medida em que ainda não teria ocorrido a constituição definitiva do crédito, eis que estaria pendente a apreciação de Recurso Administrativo
.

Eis os fundamentos da
Sentença
recorrida,
in litteris:

“Com relação a inadequação de do meio processual utilizado, como é cediço, tem-se aceitado a apresentação de exceção de não executividade de forma extraordinária, podendo-se alegar questões relativas às matérias de ordem pública e nulidades independentemente de embargos, desde que a matéria levantada não demande dilação probatória.

No caso dos autos, verifico que a exceção oposta se amolda à possibilidade acima exposta.

Por outro lado, vislumbro que assiste razão ao executado excipiente.

Isso porque, o art. 151, III, do CTN dispõe que o crédito tributário não será exigível enquanto restar pendência entre os sujeitos da obrigação tributária a ser solucionada na via administrativa.

Neste sentido, interposição de reclamações e recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, pois só com a constituição definitiva do crédito é que o mesmo se torna exigível.

Portanto, a Administração Tributária está impedida de lançar qualquer tributo antes da conclusão do processo administrativa, o que, por via reflexa, traduz na suspensão da exigibilidade de quaisquer créditos tributários.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RAZÕES RECURSAIS QUE APRESENTAM MOTIVOS ADEQUADOS PELOS QUAIS IMPUGNAM OS TERMOS DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 1.010 do NCPC. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO COM EXECUTIVO FISCAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO III, DO CTN. TEMA JULGADO EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ (RESP 1140956/SP). INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA CAUSA. ART. 85, § 3º, INCISO I, DO NCPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (TJPR - 3ª C.Cível - 0003924-35.2017.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - J. 23.04.2019).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. Por força do inciso III do art. 151 do CTN, os recursos administrativos, enquanto não definitivamente julgados, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, impedindo a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal. 3. Somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional para a propositura da execução fiscal, sendo irrelevante eventual intempestividade, caso a administração não a tenha aferido no momento oportuno. 4. Hipótese em que se verifica a sintonia do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial do STJ, uma vez que, considerado contexto fático probatório delineado pelo órgão judicial a quo, à época da emissão da certidão de dívida ativa, o processo administrativo estava pendente de decisão final. 5. Agravo interno não provido” (STJ - Primeira Turma - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº. 1344857/RJ - Rel.: MIN. GURGEL DE FARIAS - J. 10/10/2017).

Assim, estando o título executivo desprovido de exigibilidade, carece o exequente de interesse no prosseguimento do feito.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI (falta de interesse), do CPC.”

R
elativamente ao tema tratado na Sentença recorrida, não se pode ignorar que,
nos termos da
Súmula 393, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Conquanto a questão alusiva à (in)exigibilidade do título executivo extrajudicial seja passível de apreciação em sede de Exceção de Pré-Executividade, tal análise será possível tão somente se o referido Incidente estiver devidamente instruído com prova pré-constituída, eis que manifestamente inviável eventual dilação probatória.

Na espécie, ao contrário do que considerado pelo Juízo
a quo
, infere-se que
o Executado em nenhum momento comprovou, de forma inequívoca, por meio de provas pré-constituídas a suposta pendência de apreciação de Recurso Administrativo a ponto de ser possível considerar que teria sido precipitada a inscrição em dívida ativa dos créditos do Exequente
.

Subsiste, inclusive,
prova em sentido contrário à percepção do Magistrado de Primeiro Grau
, eis que o Executado limitou-se a instruir a sua Exceção de Pré-Executividade com os andamentos processuais dos respectivos Processos Administrativos, onde se verifica, entretanto, que estes estariam arquivados (id. 3632745-3632747), infirmando a percepção de que teria Recurso Administrativo pendente de julgamento. Logo, para se chegar à conclusão distinta, seria indispensável dilação probatória não permitida no referido Incidente.

Com amparo das explicitadas considerações, conclui-se que não seria possível, decerto, a manutenção da Sentença recorrida.

Somado à delineada circunstância, surge igualmente relevante a regra disposta no
artigo 493, do Código de Processo Civil
, ao determinar que
“
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
”.

Conforme relatado anteriormente, o Exequente, quando os autos já se encontravam neste Juízo
ad quem
, protocolou a
Petição (id. 4312171), suscitando a ocorrência do seguinte
fato superveniente
,
in litteris:

“Trata-se os autos na execução fiscal para adimplementos dos créditos inscritos na respectiva CDA indicada na inicial, cujo motivo de inscrição foi a ausência de pagamento do excedente de receita de serventia extrajudicial (Código de Receita nº 221 superávit e limite do teto remuneratório).

Imperioso ressaltar que ao tempo em que as CDA ́s foram lavradas os créditos cobrados eram devidos.

Isso porque quando lavradas as certidões de dívida ativa e ajuizada a execução fiscal em questão, os títulos executivos preenchiam todos os requisitos necessários para a sua formação e ajuizamento. Não havendo qualquer vício no procedimento administrativo que correu perante a Corregedoria Geral da Justiça, baseada inclusive em decisões do STF que já tinham por inconstitucionais os valores recebidos além do teto constitucional.

Ocorre que, supervenientemente, no julgamento do RE nº 808.202/RS (Tema 779), o STF entendeu que os substitutos/interinos no exercício de função delegada de notários ou registradores não se equiparam aos titulares das serventias extrajudiciais, por não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II, e 236, §3º, da CF. (...)

Dessa forma, a Decisão do STF se mostra um fato superveniente extintivo do direito do Estado em reaver os valores retidos indevidamente.

Como já dito quando lavradas as certidões de dívida ativa e ajuizadas as execuções fiscais, os títulos executivos preenchiam todos os requisitos necessários para a sua formação e ajuizamento.

Não havendo qualquer vício no procedimento administrativo que correu perante a Corregedoria Geral da Justiça, baseada inclusive em decisões do STF que já tinham por inconstitucionais os valores recebidos além do teto constitucional.

Dito isso, o Estado aderindo a Decisão do STF passou a cancelar as CDA's e DUA's e eventuais protestos dos Contribuintes que tiveram seus nomes inscritos em dívida ativa em razão de superávit e limite do teto remuneratório após 21/08/2020.

Ocorrendo a perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em condenação do Estado, conforme entendimento do STJ”
.

Neste ponto, é preciso consignar que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando da apreciação do
Tema 779
em sede de
Repercussão Geral
, fixou a seguinte
tese
de que “
os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República
.” (
STF
- RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020).

Ainda no referido precedente paradigma, houve a
modulação de efeitos
, a qual, quando do julgamento dos
segundos Embargos de Declaração
, restou aclarada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
para estabelecer que “
a modulação dos efeitos da decisão: (i)
alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos
;
(ii)
relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então
; (iii)
não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos
” (
STF
- RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156

DIVULG 05-08-2022

PUBLIC 08-08-2022).

Diante da delineada orientação pretoriana, o
Egrégio Tribunal Pleno
tem se pronunciado nestes termos,
in litteris:

EMENTA:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA COLIDENTE COM A DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. REMESSA CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA.
1. Interinos de serventia extrajudicial (cartório) possuem natureza jurídica de prepostos do Estado, ao contrário dos oficiais, aprovados em concurso público, que são delegatários de serviço público. Art. 236, §3º da Constituição da República.
2. O artigo 28 da Lei 8.935/94 é aplicável apenas aos delegatários. Não aplicação aos interinos, que devem observar o teto constitucional (artigo 37, XI da Constituição). Inteligência do Tema 779 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
3.
Modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário 808.202/RS que fixou o Tema 779. Aplicação a partir de 21 de agosto de 2020. Não incidência do Tema ao caso concreto
.
4. Remessa necessária conhecida e provido o recurso administrativo. Confirmação do acórdão do Conselho Superior da Magistratura.
(
TJES
, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023)

Na hipótese dos autos, considerando que a
Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014
, tem-se por
indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.

No que concerne à
verba honorária sucumbencial
, importa considerar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
possui entendimento no sentido de não se conceber a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a extinção do feito se deu por perda superveniente de objeto por declaração de inconstitucionalidade da legislação de regência do tributo, pois, por ocasião da propositura da ação, a exação era devida e a União detinha o dever de cobrar
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.450.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 4/11/2016).

In casu
, os
valores inscritos em Dívida Ativa demonstravam-se exigíveis por ocasião da propositura da Ação de Execução Fiscal (22/01/2018 – id. 3632724), sendo que a obrigatoriedade do seu pagamento restou afastada apenas por ocasião da modulação de efeitos definida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
no sobredito precedente paradigma. Deste modo, por conta da alteração superveniente do delineado cenário, seria de todo inapropriada a condenação do Ente Estadual Exequente em arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, de maneira que se aplica à espécie a sobredita diretriz jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto,

aos termos da fundamentação retro aduzida, ACOLHO A PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR, de modo que julgo extinto o processo da Ação de Execução Fiscal de origem, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sendo incabível a condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de eventuais honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.

JULGO PREJUDICADAS
as demais matérias vertidas tanto na APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto na APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA de
WALDEIR CAMPO DALL ORTO
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)